Tribunal: TRF3
Processo: 5027161-11.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
35/789)

5027161-11.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA

1. A fiança possui natureza de medida cautelar e, por isso, não deve representar valor insignificante para o acusado, tampouco ser dispensada quando possa o réu arcar com seu valor; por outro lado, a imposição de fiança não deve inviabilizar o alcance da liberdade pelo acusado quando ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

2. Ordem de habeas corpus concedida parcialmente para reduzir o valor da fiança para R$5.000,00 (cinco mil reais).

HABEAS CORPUS (307) No 5027161-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MARTINS CARDOSO

IMPETRANTE: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR49807

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027161-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MARTINS CARDOSO

IMPETRANTE: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR49807

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diheyson Adalberto Furlan Cunha, em favor de Lucas Henrique Martins Cardoso, contra ato imputado ao Juízo Federal da 1a Vara de Naviraí/MS, que, em razão da prisão em flagrante do paciente, decorrente da prática delitiva prevista pelo artigo 56 da Lei n. 9.605/98, concedeu-lhe o benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em R$15.000,00 (quinze mil reais), e demais condições previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (cfr. Id n. 98222300).

Alega o impetrante, em síntese, que (Id n. 98222292):

a) o paciente foi preso em flagrante, em 16.10.19, pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 56 da Lei n. 9.605/98, em razão de servidores da Receita Federal do Brasil, que realizavam fiscalização de rotina no posto da alfândega, encontrarem no veículo GM/Vectra, de placas CRL9F78, conduzido por Lucas Henrique Martins Cardoso, agrotóxicos ocultos no forro da lataria e no interior de uma caixa acústica, ambos localizados no porta malas de referido veículo;

b) o Juízo de primeiro grau, após homologar a prisão em flagrante do paciente, concede-lhe liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, comparecimento bimestral ao Juízo para prestar contas de suas atividades, impossibilidade de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias consecutivos sem prévia comunicação ao Juízo, proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, proibição de frequentar municípios de fronteira, proibição de praticar novos crimes, além da suspensão cautelar do direito de dirigir;

c) a despeito de a fiança ser concedida por estarem presentes os requisitos previsto pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, o valor fixado, em R$15.000,00 (quinze mil reais), mostrou-se desproporcional às condições financeiras do paciente, já que sua renda mensal corresponde a aproximadamente R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais);

d) a fixação do valor da fiança em importância impossível de ser paga, equivale a negá-la, devendo a autoridade arbitrar o valor de acordo com a situação financeira do paciente;

e) requer o impetrante, em pedido liminar, reste assegurado ao paciente o direito à liberdade provisória com a readequação da fiança, para que corresponda a 1/2 (meio) salário mínimo, em razão das circunstâncias em que se deram a prática delitiva e da capacidade econômica do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Foram juntados documentos aos autos.

A liminar foi deferida parcialmente para o fim de reduzir o valor da fiança para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. Carlos Alberto Bermond Natal, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, nos termos da liminar.

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027161-11.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MARTINS CARDOSO

IMPETRANTE: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR49807

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE NAVIRAÍ/MS - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Busca o impetrante, em apertada síntese, assegurar a Lucas Henrique Martins Cardoso o direito a ver redimensionado o valor da fiança arbitrada contra si pelo Juízo Federal da 1a Vara de Naviraí/MS, que, em razão da prisão em flagrante do paciente, decorrente da prática delitiva prevista pelo artigo 56 da Lei n. 9.605/98, arbitrou-a em R$15.000,00 (quinze mil reais) (cfr. Id n. 98222292).

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

O impetrante pede, em síntese, a redução do valor que lhe foi arbitrado a título de fiança.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 56 da Lei n. 9.605/98, no dia 16.10.19, porque servidores da Receita Federal do Brasil, que realizavam fiscalização de rotina no posto da alfândega, abordaram o veículo GM/Vectra, de placas CRL9F78, conduzido por Lucas Henrique Martins Cardoso, e, em busca em referido veículo, encontraram agrotóxicos ocultos no forro da lataria do porta malas e no interior de uma caixa acústica também localizada no porta malas de já mencionado veículo.

Interrogado perante a autoridade policial, Lucas Henrique relatou ser soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná e auferir renda mensal de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Admitiu ter sido abordado por servidores da RFB quando entrava em território nacional, transportando agrotóxicos (40 (quarenta) unidades do agrotóxico Vesper 100WG(KG) Avermectina; 06 (seis) unidades do agrotóxico Pakir 500(KG) Avermectinabenzoilurea e 118 (cento e dezoito) unidades do agrotóxico Rubi 750 WG (KG) Tiamexotam) de forma oculta em veículo de sua propriedade. Afirmou que pelo transporte receberia o valor de R$3.000,00 (três mil reais) e que já realizara referido transporte por quatro outras vezes. Esclareceu que referidos produtos destinavam-se a Ivaiporã/PR, local em que revenderia o produto. Acrescentou ter pago a quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais) pelo produto apreendido.

Verifico, pelos elementos dos autos, que a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se fundamentada na circunstância de Lucas Henrique Martins Cardoso transportar quantidade considerável de agrotóxico importada irregularmente e ao fato de o delito por ele perpetrado possuir caráter essencialmente econômico o que permitiu a imposição, quanto ao particular, de medidas acautelatórias diversas da prisão (art. 319, CPP), cfr. Id n. 98222300).

Observe-se que a prisão preventiva restou substituída por liberdade provisória condicionada, dentre outras imposições, ao pagamento de fiança, arbitrada em cerca de R$15.000,00 (quinze mil reais), o que, embora, mantenha-se adstrita ao disposto no artigo 325 do Código de Processo Civil, in verbis:

Artigo 325 - O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos;

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

Não atendeu, objetivamente, as regras limitadoras de que trata o artigo 326 do Código de Processo Penal:

Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. (destaquei)

Nesse particular, a pena máxima do delito de que trata o artigo 56 da Lei n. 9.605/98 corresponde a 4 (quatro) anos de reclusão, o que enseja a aplicação do artigo 325, I, do Código de Processo Penal, com a verificação dos critérios objetivos e subjetivos indicados pelo já mencionado artigo 326 do Código de Processo Penal.

Considerou o juízo impetrado que o paciente, em razão do valor por ele declarado como sendo o de aquisição da mercadoria internada no País (cerca de R$14.000,00 (catorze mil reais)), poderia arcar com a fiança arbitrada em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Com o devido acatamento, não comungo com o entendimento de Sua Excelência.

De fato, os elementos dos autos mostram-se suficientes para indicar que o salário mensal do paciente (Soldado 1a Classe) gira em torno de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), cfr. Id. n. 98222293, o que implica excesso no arbitramento da fiança em R$15.000,00 (quinze mil reais), pois, a grosso modo, poderia obstar seu direito à liberdade provisória.

Com efeito, considerando o disposto no artigo 325 c. c. o artigo 326, ambos do Código de Processo Penal, considero razoável arbitrar sua fiança em R$5.000,00 (cinco mil reais), quer em razão das condições pessoais de fortuna e vida pregressa, quer pela circunstância de o paciente declarar em sede policial haver pago R$14.000,00 (catorze mil reais) pela aquisição dos já mencionados agrotóxicos.

De fato, é cediço que a fiança deve funcionar como forma de inibir a reiteração delitiva, de modo que deve corresponder a quantia que possua envergadura suficiente para vincular o flagrado ao Juízo e desestimular a prática de condutas criminosas futuras.

Verifica-se dos autos, que a hipossuficiência absoluta do paciente não foi comprovada, o que torna inviável a aplicação do disposto nos artigos 325, §1o, I, c. c. o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, em razão das circunstâncias já mencionadas, justifica-se a fixação de fiança em patamar menos elevado.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para reduzir o valor da fiança para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA

1. A fiança possui natureza de medida cautelar e, por isso, não deve representar valor insignificante para o acusado, tampouco ser dispensada quando possa o réu arcar com seu valor; por outro lado, a imposição de fiança não deve inviabilizar o alcance da liberdade pelo acusado quando ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

2. Ordem de habeas corpus concedida parcialmente para reduzir o valor da fiança para R$5.000,00 (cinco mil reais). ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu conceder parcialmente a ordem de habeas corpus para reduzir o valor da fiança para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.